Tribunal: TJSP
Processo: 2009999-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Compromisso de compra e venda de imóvel - Multipropriedade – Penhora de créditos até o valor do débito em conta da agravante (Companhia de Securitização) - Ela exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, apesar de não ter sido condenada pelo título executivo judicial – Incontroverso o reconhecimento de fraude à execução em outros

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Compromisso de compra e venda de imóvel - Multipropriedade – Penhora de créditos até o valor do débito em conta da agravante (Companhia de Securitização) - Ela exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, apesar de não ter sido condenada pelo título executivo judicial – Incontroverso o reconhecimento de fraude à execução em outros processos em razão do negócio jurídico em discussão - Eventual constrição de patrimônio de "outras operações" deve ser objeto de embargos de terceiro - Nos termos do art. 109, § 3o do CPC, os efeitos do título executivo judicial transitado em julgado se estendem à agravante (cessionária) - Prejudicado o conhecimento de alegações sobre constrição de valores de "outras operações" e sobre alienação ou sub-rogação dos créditos - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.